Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-11.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. PERDA DE UMA CHANCE. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CHANCE PERDIDA. PEDIDOS CONTRADITÓRIOS. INEXISTÊNCIA. IPVA. DEVIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÁ-FÉ DA EMPRESA RÉ. NÃO COMPROVADA.
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo a ré apelante apresentado as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a sentença recorrida em relação a estas questões, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma.
2. A responsabilidade pautada na teoria da perda de uma chance não recai sobre a vantagem pretendida em si, mas sim sobre a chance que se perdeu em decorrência de um ato ilícito. Chance essa que há de ser razoável, séria e real, não fluida ou meramente hipotética.
3. Havendo sérios indícios de que o contrato de locação do veículo para terceiro foi cancelado em razão da inconsistência na documentação do bem, revela-se razoável e proporcional a utilização de percentual sobre o valor da prestação do financiamento para a sua aquisição, limitado ao período em que o veículo ficou parado por irregularidade no emplacamento.
4. Considerando que a ré foi condenada ao pagamento de reembolso dos valores dispendidos com o aluguel de outro veículo para a realização das atividades comerciais da autora e ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, decorrente do cancelamento do contrato de locação para terceiro do veículo em questão, não há que se falar em pedidos contraditórios, pois dizem respeito a prejuízos distintos.
5. Considerando que se depreende dos autos o ajuste entre as partes acerca da isenção do pagamento do IPVA no ano de 2021, prática recorrente no mercado de veículos, o reembolso proporcional do IPVA 2021 pago revela-se adequado.
6. Ante a inexistência de qualquer indício de contratação de veículo com lotação de três passageiros, não restou evidenciada a má-fé da empresa ré ao entregar o veículo com dois cintos de segurança, não havendo que se falar em condenação da ré em obrigação de fazer ou sua conversão em perdas e danos.
7. Recursos conhecidos e não providos.